Tribunal: TJSP
Processo: 0003049-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003049-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
JOÃO CARLOS DE SOUZA e Impetrante DINAIR MARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003049-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13.823
2
VOTO No 13.823
HABEAS CORPUS no 0003049-54.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: Vara das Exec. Crim. 7000540-30.2012.8.26.0576
Impetrante: DINAIR MARIA DE SOUZA
Paciente: JOÃO CARLOS DE SOUZA
Dinair Maria de Souza impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JOÃO CARLOS DE SOUZA, postulando a
concessão do regime prisional aberto, inobstante a presença de laudo
criminológico desfavorável.
Afirma a impetrante possuir o ora paciente o
necessário lapso temporal e bom comportamento carcerário, preenchendo,
assim, os requisitos legais para a progressão de regime.
A liminar foi indeferida (fls. 14/15) e as informações
prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos (fls. 19/29).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, por sua
denegação (fls. 31/37).
É O RELATÓRIO.
Das informações prestadas pela autoridade coatora
constatou-se que o paciente tem pena por cumprir até o dia 16.11.2024 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003049-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13.823
3
MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao
paciente em razão de não ter preenchido o requisito subjetivo (exame
criminológico desfavorável).
Pretende a impetrante, através do remédio heroico,
a concessão ao regime aberto, porquanto aduz que preenche os requisitos
legais.
Todavia, a ação constitucional de Habeas Corpus
não é o meio idôneo para análise da pretensão do paciente, sendo o Juízo
das Execuções Criminais o competente para solucionar quaisquer conflitos
relativos ao processo penal executório.
Além disso, o pedido formulado envolve exame
aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da ação
constitucional, havendo recurso próprio que permite tal discussão (agravo
em execução), razão pela qual não merece ser conhecido.
Anote-se que o writ não pode servir como
sucedâneo do recurso adequado.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR